Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-90.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022036-90.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS MARTINS SOUZA - CPF: 030.845.431-60 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022036-90.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1022036-90.2024.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Lucas Martins Souza.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, homologando cálculo apresentado pelo autor em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o direito a férias e terço constitucional, decorrentes de contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que homologou cálculo unilateralmente apresentado pelo servidor deve ser anulada, diante da divergência flagrante entre os cálculos das partes, impondo a necessidade de apuração dos valores corretos pela contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificada a existência de erros tanto nos cálculos do exequente quanto nos apresentados pelo executado, é imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo técnico, observando os critérios definidos na sentença da fase de conhecimento.

4.

A ausência de remessa à contadoria compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua anulação, nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

5.

A correta aplicação dos índices de atualização e juros previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme modificado pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, deve ser observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para remessa à contadoria judicial para apuração do valor correto.

Tese de julgamento: “Havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores corretos, sob pena de nulidade da sentença que homologa cálculo unilateral.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 524, § 2º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1049160-88.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 09.09.2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1011739-17.2018.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022036-90.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1022036-90.2024.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Lucas Martins Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença da fase de conhecimento
(Id. 340714369): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando a parte requerida, ora recorrente, ao pagamento do valor relativo às férias e terço constitucional, referentes aos meses trabalhados nos períodos de julho/2020 a agosto/2024, conforme holerites anexos a inicial.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 340714379)
:
julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso e homologou o cálculo apresentado pelo autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 340714387): o estado/executado salienta que o autor não descontou do cálculo homologado a totalidade dos valores já recebidos, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam deduzidas as verbas já pagas.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022036-90.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1022036-90.2024.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Lucas Martins Souza.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora recorrente e homologou o cálculo apresentado pelo autor exequente no valor de R$ 36.250,19 (trinta e seis mil e duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos).

O processo teve origem em ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por Lucas Martins Souza, professor temporário, pleiteando o pagamento de férias e terço constitucional referente ao período de julho/2020 a agosto/2024, sob alegação de nulidade dos contratos por desvirtuamento da temporariedade.

A sentença de conhecimento julgou procedente o pedido, declarando a nulidade dos contratos e condenando o Estado ao pagamento das verbas pleiteadas, com base no Tema 551 do STF.

Na fase executiva, o exequente apresentou cálculo no valor de R$ 36.250,17 (trinta e seis mil e duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos), posteriormente retificado para R$ 36.250,19 (trinta e seis mil e duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos). O Estado opôs embargos à execução alegando excesso, apresentando cálculo próprio no valor de R$ 2.436,32 (dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que houve equívoco na base de cálculo, pois não foram adequadamente compensados os valores já pagos, além de terem sido incluídos indevidamente os 15 dias de recesso escolar obrigatório de julho, que são necessariamente gozados conforme o calendário escolar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste na apuração do valor correto devido ao exequente, considerando os pagamentos já realizados e a correta interpretação das férias devidas aos professores temporários.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95, devendo buscar-se a solução mais justa e eficaz para o conflito.

No caso em análise, constata-se a existência de divergência significativa nos cálculos apresentados pelas partes, que demanda análise técnica especializada para sua adequada solução.

Do exame detido dos elementos dos autos, verifica-se situação que merece especial atenção:

Inicialmente, o cálculo inicial do autor (Id. 340714372) apresentava valor de R$ 36.250,17 (trinta e seis mil e duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos), informando desconto de R$ 6.531,53 (seis mil e quinhentos e trinta e um reis e cinquenta e três centavos) referente a valores já pagos.

Ademais, após os embargos do Estado demonstrarem pagamentos no montante de R$ 22.840,36 (vinte e dois mil e oitocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), o autor apresentou novo cálculo (Id. 340714383) alegando ter descontado exatamente este valor maior, mas mantendo o mesmo resultado final, com acréscimo de dois centavos, totalizando R$ 36.250,19 (trinta e seis mil e duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos).

Esta circunstância revela inconsistência matemática que compromete a confiabilidade dos cálculos apresentados, pois não é logicamente possível que descontos tão díspares (R$ 6.531,53 versus R$ 22.840,36) resultem no mesmo valor final.

Além disso, o Estado apresenta cálculo próprio no valor de R$ 2.436,32 (dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), sustentando que os 15 dias de recesso escolar de julho são obrigatoriamente gozados conforme calendário escolar, não sendo passíveis de indenização.

Por derradeiro, a análise das fichas financeiras demonstra efetivamente pagamentos realizados pelo Estado, mas a correlação exata entre estes pagamentos e as verbas objeto da execução demanda apuração técnica especializada.

A jurisprudência consolidada determina que, em casos de divergência substancial nos cálculos executivos, deve-se buscar a apuração precisa através dos órgãos técnicos do Judiciário, garantindo-se a correção dos valores e evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto o prejuízo ao erário.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a busca pela solução justa e eficaz, e diante da impossibilidade de se determinar com segurança o valor correto com base nos elementos conflitantes apresentados pelas partes, impõe-se a anulação da sentença para adequada apuração técnica.

A remessa à Contadoria do Juízo permitirá análise imparcial e tecnicamente fundamentada, considerando:

- Os exatos termos da condenação na sentença de conhecimento;

- Os valores efetivamente pagos pelo Estado, conforme fichas financeiras;

- A correta interpretação sobre a indenização dos períodos de recesso escolar;

- A aplicação adequada dos critérios de correção monetária e juros.

Ressalta-se que, em processos de execução contra o Estado, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Essa prática visa a assegurar que os cálculos estejam conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, incluindo as diretrizes da Emenda Constitucional n.º 113/2021 e da Resolução n.º 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução n.º 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O artigo 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC nº 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido. 4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL nº 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023. (N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor da r. sentença prolatada na fase de conhecimento pelo magistrado singular.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026